Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATURIZAÇÃO E FOMENTO MERCANTIL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 294 CÓDIGO CIVIL – CC. CAUSA DEBENDI E EXCEÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CEDENTE E QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO POSTERIOR À CESSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nas operações de transferência de crédito às empresas de factoring, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte é assente no sentido de que aquela possui natureza de cessão civil de crédito, e não de endosso, pelo que é admitida a averiguação do negócio jurídico do qual decorre o título de crédito, bem assim a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário.Precedentes.
2. Em se tratando de mera cessão civil e refutando a embargante a origem da cártula, é imprescindível a comprovação do negócio que embasou sua emissão (art. 294 do CC), o que não foi atendido pelo apelante, enquanto o apelado demonstrou exceção pessoal legitima em fade do credor originário, por descumprimento parcial da obrigação contratada, com respectivo adimplemento, o que conduz à improcedência da ação monitória.
3. Não assiste razão ao apelante quando sustenta que a sentença desconsiderou que o apelado não observou o dever de quitar o débito em favor da apelante, enquanto cessionária do crédito, como dispõe o arts. 290, 308 e 310 do CC, pois a apelante não comprovou ter promovido regular e formal notificação ao apelado acerca da cessão de crédito.
4. Recurso de apelação desprovido.